Tribunal: TJDFT
Processo: 0765303-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CÓDIGOS CIVIL E DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. DEVER DE REPARAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. AMEAÇA. MILITARES. GRAU DE SUBORDINAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença do 1o Juizado Especial Cível Brasília que julgou procedente o pedido inicial de condenação por dano material no valor de R$ 1.600,00, decorrente de acidente de trânsito. Todavia, julgou improcedentes o pedido de condenação em dano moral e o pedido contraposto. Em suas razões recursais, o réu/recorrente pleiteia a concessão da Gratuidade de Justiça; no mérito, pugna pela reforma da sentença, sob a alegação de que: i) a produção de prova oral não foi paritária; ii) o acidente de trânsito decorreu de culpa concorrente dos condutores, pois é incontroverso que a autora/recorrida precisou frear bruscamente; iii) no tocante ao valor da condenação, aduz que foi adotado o orçamento de maior valor, onerando-lhe sobremaneira, iv) por fim, requer a procedência do pedido contraposto para condenar a parte autora/recorrida em danos morais, por suposta ameaça e assédio moral, visto ser ambas as partes militares com diferente grau de subordinação.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, diante do pedido de concessão da Gratuidade de Justiça. Contrarrazões apresentadas, na qual a autora/recorrida também pleiteia a Gratuidade de Justiça e a manutenção da sentença (ID 71170126).
II. Questão em discussão
3. A questão consiste em analisar: i) preliminares de Gratuidade de Justiça e de cerceamento de defesa, ii) no mérito, a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito, iii) dano moral em razão de suposta ameaça e assédio moral.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a controvérsia ser analisada a luz dos Códigos Civil e de Trânsito Brasileiro.
5. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Ambas as partes fazem jus ao benefício da Gratuidade de Justiça, considerando a renda bruta mensal por elas auferidas, conforme indicam os documentos de ID 74201947 e ID 74201941 pág. 3. Preliminar acolhida.
6. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: O réu/recorrente alega cerceamento de defesa, pelo fato de suas testemunhas não terem sido ouvidas pelo juiz singular. Todavia, a alegação não merece prosperar, pois todas as testemunhas arroladas, seja pela autora/recorrida, seja pelo réu/recorrente, produziram depoimento escrito (ID 74201923 e 74201924- testemunhas da autora/recorrida e ID 74201932 e 74201933- testemunhas do réu/recorrente). Ademais, a decisão de ID 74201919 deixou claro que seriam aceitas as declarações escritas em substituição à prova oral. Preliminar rejeitada.
7. Mérito. O Código de Trânsito Brasileiro, no art. 29, inciso II, impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral dos demais veículos, havendo presunção relativa de culpa de quem colide na traseira do veículo que lhe segue à frente.
8. De forma que cabia ao réu/recorrente demonstrar que o acidente decorreu por culpa da autora/recorrida e não sua, que trafegava atrás do veículo daquela. Restou incontroverso nos autos que realmente a autora/recorrida precisou frear bruscamente o seu veículo para evitar chocá-lo com o veículo da frente dela, e que de fato conseguiu. Diferentemente, o réu/recorrente não conseguiu evitar a colisão do seu veículo com a traseira do veículo da autora, de modo a concluir que não havia distância suficiente entre os veículos, já que ambas as partes concordam que havia trânsito na via, não sendo a causa do acidente a velocidade excessiva, mas sim falta de distância de segurança.
9. Ademais, convém registrar que não é toda errada a frenagem brusca por parte do condutor, desde que essa seja em razão de segurança, consoante art. 42 do CTB. Portanto, a condução negligente recai somente ao réu/recorrente, que não conseguiu impedir a colisão, enquanto a autora/recorrida evitou a colisão com o carro da sua frente.
10. Isso posto, a sentença não merece reparos neste capítulo, pois demonstrada que a causa do acidente se deu por culpa exclusiva da parte ré/recorrente, atraindo para si o ônus da reparação civil (art. 927, CC).
11. No tocante ao valor da condenação, também falece a alegação recursal de que o juiz sentenciante considerou o orçamento de maior valor. Nota-se que o orçamento de maior valor era de R$ 6.994,72 (ID 74201867, pág.24), enquanto a condenação foi de R$ 1.600,00, conforme notas fiscais (ID 74201876 e 74201877).
12. Por fim, também sem reparos na sentença quanto ao pedido contraposto de condenação por dano moral por suposta ameaça ou assédio moral por parte da autora/recorrida. Não há provas hábeis a demonstrar que ela se utilizou do seu cargo de sargento para prejudicar a carreira do réu/recorrente, que é soldado no mesmo quartel ou para forçá-lo ao pagamento do conserto do veículo. Tanto o é que ela socorreu ao Poder Judiciário para tal fim.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade das verbas fica suspensa em razão da Gratuidade de Justiça deferida, conforme disposições do art. 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 98,3o, CPC.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.